Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-78.2017.8.11.0023
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001059-78.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0001059-78.2017.8.11.0023
.

Origem: Núcleo Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANGELITA KEMPER.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
08 a 13/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2.

Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.

3.

Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela autora.

A recorrente, nas razões recursais, postula a desconstituição da sentença, com o prosseguimento do feito.

O reclamado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou os termos do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ANGELITA KEMPER, atuando em causa própria, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento do valor de R$ 12.520,80 (doze mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) referentes às Certidões de Crédito Advocatício por atuação como advogada dativa.

A execução foi ajuizada em 03 de abril de 2017, ocorrendo à efetiva citação do executado, que se manifestou nos autos requerendo a intimação da exequente a emendar a petição inicial, juntando planilha de cálculos atualizada (id. 49143147, pp. 24/25).

A exequente foi intimada a se manifestar sobre o petitório do ESTADO DE MATO GROSSO, transcorrendo o prazo para fazê-lo, conforme Certidão de id. 49143147 (p. 27), de 12 de dezembro de 2019.

Desde então, o feito se encontra paralisado sem qualquer providência de sua parte, o que configura abandono processual, conforme inteligência do art. 485, III do CPC, cumulado com art. 51, §1º da Lei n. 9.099 e art. 27 da Lei n. 12.153/09.

(...)

Como se vê, a exequente atua em causa própria e foi regularmente intimada a se manifestar nos autos, deixando o prazo transcorrer sem qualquer providência.

O presente feito tramita desde 2017, portanto, há mais de 06 (seis) anos, sem que a exequente tenha demonstrado qualquer interesse em promover o seu andamento.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo por abandono com fundamento no art. 485, III, do CPC, cumulado com art. 51, § 1º, da Lei n. 9.099.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. (...)”.

Pois bem, conforme pontuado na sentença, em 22/08/2017, o juízo
a quo
determinou a intimação da recorrente para manifestar-se sobre a impugnação a execução no prazo da lei, sendo a intimação efetuada em 30/08/2017 via DJE, porém, deixou transcorrer o prazo ser apresentar manifestação, consoante certidões anexas no ID. 216656805 – fls.19 e 20).

Portanto, resta evidente que o processo ficou paralisado por mais de 06(seis) anos aguardando o cumprimento do despacho pelo Cartório Judicial.

A reclamante foi intimada do despacho, porém permaneceu inerte, caracterizando o abandono processual descrito no art. 485, III do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Destaco, que a extinção do processo sem resolução do mérito no procedimento regido pelo Juizado Especial independe de intimação pessoal, conforme o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95,
verbis:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”

A inércia da recorrente em providenciar o impulsionamento dos autos, quando intimada para manifestar e queda-se inerte, justifica a incidência do inciso III, do artigo 485, do CPC, somada ao fato de que ela tem ciência de que deve promover os atos necessários para o bom andamento do feito, caracterizando desta maneira abandono da causa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABANDONO DE CAUSA RECONHECIDO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0000685-11.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA- PARTE EXEQUENTE QUE DEIXOU DE CUMPRIR DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIA-
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no artigo 485, II, do CPC o processo será extinto sem análise de mérito se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias deixando de cumprir atos e diligencias que lhe competiam.
(N.U 1024344-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024